Tribunal: STJ
Processo: 0210757-24.2023.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879571 - CE (2025/0083799-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRE XIMENES ARAGÃO - CE014456
AGRAVADO
: SANDRA RIBEIRO DE ARAUJO
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO AZZONI VIEIRA DA COSTA FILHO -
CE026794
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. DISCUSSÃO QUE
ENVOLVE CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280
/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
1. O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o conteúdo normativo do
dispositivo legal apontado como violado tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por
parte do Tribunal de origem, o que não ocorreu na presente hipótese. Também não é o caso de
se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto ou implícito.
2. É inviável o recurso especial que se funda exclusivamente em interpretação de normas de
direito local, nos termos da Súmula 280 do STF, aplicável por analogia.
Contudo, não havendo prequestionamento expresso do art. 13, IX, da Lei Complementar
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49534736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: d5a51648-5d8d-435c-b1b1-05d1c79c91bd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879571 - CE (2025/0083799-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRE XIMENES ARAGÃO - CE014456
AGRAVADO
: SANDRA RIBEIRO DE ARAUJO
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO AZZONI VIEIRA DA COSTA FILHO -
CE026794
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. DISCUSSÃO QUE
ENVOLVE CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280
/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
1. O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o conteúdo normativo do
dispositivo legal apontado como violado tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por
parte do Tribunal de origem, o que não ocorreu na presente hipótese. Também não é o caso de
se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto ou implícito.
2. É inviável o recurso especial que se funda exclusivamente em interpretação de normas de
direito local, nos termos da Súmula 280 do STF, aplicável por analogia.
Contudo, não havendo prequestionamento expresso do art. 13, IX, da Lei Complementar
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo COMPANHIA DE ÁGUA E
ESGOTO DO CEARÁ CAGECE contra decisão proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial em razão do óbice da
Súmula n. 284 do STF, proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 297-298):

Por meio da análise do recurso de COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO
CEARÁ CAGECE, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
Documento eletrônico VDA48551408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:28
Código de Controle do Documento: 23aa6ef0-71c3-4fa5-8326-8199a7f13f01

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: "A ausência
de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento
do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.
284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
[...]
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta a inaplicabilidade da Súmula 284/STF, na medida em que "tanto do
Agravo de Despacho quanto do Recurso Especial que o antecedeu e motivou é clara e
objetiva, pois visa fazer esta Corte Superior analisar o desrespeito ao que consta no
Arts. 22 e 23 da Lei no 11.445/2007; art. 13, IX da Lei Complementar Estadual no 162
/2016" (e-STJ, fl. 305).
Pondera ainda não o caso de incidência da Súmula 7/STJ, mas sim de
revaloração da prova.
A contraminuta ao agravo não foi apresentada, conforme fl. 314 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
De início, mesmo que superado o óbice da Súmula 284 do STF, por não ter
a parte indicado precisamente os dispositivos que entendeu violados, ainda assim, o
recurso não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA48551408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:28
Código de Controle do Documento: 23aa6ef0-71c3-4fa5-8326-8199a7f13f01

Isso porque, o Tribunal de origem ao apreciar o recurso de apelação dirimiu
a questão com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 148-155 - sem grifo no
original):

Inicialmente, esclareço que se encontram presentes os requisitos intrínsecos
e extrínsecos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual conheço do
recurso apresentado.
Nos autos, ação declaratória de inexistência de débito com indenização por
danos morais ajuizada por Sandra Ribeiro de Araújo em face de Companhia
de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE.
Aduz a parte autora que era usuária dos serviços de água e esgoto
fornecidos pela parte ré no imóvel localizado à Rua Doutor Luiz Moraes
Correia, no 451, Dom Lustosa, Fortaleza/CE, CEP 60.526-240 (inscrição no
0001000047). Afirma que residiu neste endereço de
a
05/04/2022
27/11/2022
, tendo deixado-o sem ter dado baixa na titularidade junto à concessionária
ré, com um débito no valor de R$290,00 (duzentos e noventa reais). Ocorre
que, visando regularizar este débito e transferir a titularidade do
fornecimento de água para seu atual endereço, alega que foi surpreendida
com uma cobrança de um suposto Termo de Ocorrência e Inspeção junto à
solicitação de orçamento – débitos e serviços, na importância de R$
3.510,00 (três mil quinhentos e dez reais), sem qualquer comunicação ou
consentimento da sua parte. Aduz, ainda, que tentou resolver a questão
administrativamente, contudo, a solução ofertada pela promovida foi o
parcelamento do valor total, com imposição à autora da escolha entre arcar
com a multa ou ter o ser viço de fornecimento de água cortado.
Apreciando a lide, o Juízo processante acolheu parcialmente os pedidos
autorais, anulando a multa decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI) no 2209694 e determinando à parte ré que disponibilize o pagamento
do débito reconhecido anteriormente, inclusive parcelado.
O cerne da questão controvertida no recurso apelatório da CAGECE
consiste em discernir se a cobrança da multa efetuada pela aludida
concessionária em decorrência do TOI no 2209694 seria regular, à luz das
provas colacionadas aos autos do processo.
Nesse sentido, aduz a concessionária que, em 12 de janeiro de 2023, ao
aferir se a água do imóvel continuava cortada, deparou-se com a água do
imóvel religada clandestinamente com hidrômetro desaparecido, ensejo em
que se deixou um termo de ocorrência por baixo da porta e retirou a ligação
clandestina. Em face da não regularização da situação pelo promovente, foi
gerada uma multa por irregularidade. Dessa forma alega que inexistiu
qualquer ato irregular e que cabe ao cliente usuário assumir as
responsabilidades pela violação dos equipamentos de medição da
prestadora de serviço.
Delineados os contornos das irresignações, é pacífico que a relação jurídica
entabulada entre as partes tem natureza consumerista, a ensejar a aplicação
,
do disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor CDC in
:
verbis
Documento eletrônico VDA48551408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:28
Código de Controle do Documento: 23aa6ef0-71c3-4fa5-8326-8199a7f13f01

(...)
De igual modo, o art. 22 do CDC é assente em caracterizar que as
concessionárias de serviços públicos são obrigadas a prestar serviços de
qualidade, evidenciando que a relação é de consumo, a ensejar a
aplicabilidade do respectivo normativo. Tal relação jurídica, por ser de
consumo, caracteriza-se pela presença de uma parte vulnerável
.
(consumidor) em relação a outra (o fornecedor)
Nada obstante, deve ser ponderado que, se houve violação na relação de
consumo e por via de consequência ao Código de Defesa do Consumidor,
mister se faz a aplicação do inciso VIII, do art. 6o do Códex consumerista a
ensejar a inversão do ônus da prova em prol do consumidor.
Destaque-se que a jurisprudência dos Tribunais é unânime em considerar
que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza apenas de presunção
relativa de veracidade, posto que produzido unilateralmente. A propósito,
vide a Súmula no 256 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

O termo de ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária,
não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que
subscrito pelo usuário.

Portanto, compete à Ré comprovar que a consumidora é a responsável pela
suposta violação, de modo a justificar qualquer cobrança realizada a título de
multa.
No caso dos autos, verifica-se que a parte promovida somente apresentou
documentos produzidos unilateralmente, sem qualquer contraditório e ampla
defesa por parte da consumidora, o que, por si só, já descredencia sua
verossimilhança. Não existem, outrossim, provas de culpa da parte autora
quanto à suposta irregularidade detectada.
Depreende-se dos autos, portanto, que a CAGECE desrespeitou a norma de
regência, pois não cumpriu criteriosamente a Resolução 310/2010 da ARCE,
. Confira-se:
dado que realizou a avaliação técnica de forma unilateral

Art. 70 - O usuário poderá obter aferições dos instrumentos de
medição por parte do prestador de serviços, devendo ser sem ônus
para o usuário em até 1 (uma) verificação a cada 3 (três) anos, ou,
independente do intervalo de tempo da verificação anterior, quando o
resultado constatar erro nos instrumentos de medição. § 1o - O
prestador de serviços deverá informar, com antecedência mínima de 3
(três) dias úteis, a data fixada para a realização da aferição, de modo a
possibilitar ao usuário o acompanhamento do serviço.
Art. 79 - O prestador de serviços, mediante aviso prévio ao usuário,
poderá interromper a prestação dos serviços de abastecimento de
água e/ou de esgotamento sanitário:
I - por inadimplemento do usuário do pagamento das tarifas;
II - por inobservância do disposto nos arts. 10 e 67, § 3o;
III - quando não for solicitada a ligação definitiva, após concluída a
obra atendida por ligação temporária.
Documento eletrônico VDA48551408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:28
Código de Controle do Documento: 23aa6ef0-71c3-4fa5-8326-8199a7f13f01

§ 1o - O aviso prévio referido neste artigo deverá ser emitido com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Nesse sentido, repise-se que não há nenhum elemento de prova,
, de
in casu
que a parte autora tenha sido notificada acerca da realização da avaliação
técnica que resultou no TOI objeto desta ação, de modo que não é possível
afirmar que a consumidora tomou conhecimento do procedimento para,
querendo, acompanhá-lo, conforme impõe o comando regulatório
supramencionado.
A par de tais circunstâncias, em face da inobservância à garantia dos
princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, conclui-se pelo
acerto do decisum guerreado no enfrentamento do tema.
Nesse sentido, vejamos o entendimento desta Corte:
(...)
Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação para negar-lhe
provimento, confirmando em sua integralidade a sentença adversada.

No julgamento dos embargos de declaração, a Corte originária reafirmou o
entendimento anteriormente asseverado, indicando a inexistência de vícios que
pudessem ser supridos pela via recursal (e-STJ, fls. 1.271-1.274).
Como se vê, da leitura dos trechos acima, observa-se que não houve
debate do ponto de vista da infringência aos arts. 22, I e IV, e 23, I a XI, da Lei n.
11.445/2007, haja vista que a conclusão do Tribunal de origem se deu única e
exclusivamente com base na incidência dos arts. 2o, 3o e 22 do Código de Defesa do
Consumidor e na Resolução n. 310/2010 da ARCE, não havendo, portanto, o devido
prequestionamento, tampouco arguiu-se ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, o que atrai
o óbice das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se
que,
"conforme
pacífico
entendimento
jurisprudencial
sedimentado nas Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, não se conhece de recurso
especial, na hipótese em que a matéria recursal não foi prequestionada, ao tempo em
que o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, está
condicionado à tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, ausente no caso dos
autos." (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.382.668/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/3/2024
14/3/2024
Outrossim, "esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese"
(AgInt no AREsp n. 2.059.677/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
27/6/2022
30/6/2022
Ademais, não obstante a indicação, nas razões do recurso especial, de
violação ao art. 13, IX, da Lei Complementar Estadual n. 162/2016, verifica-se que o
tema a ele controvertido está amparado em norma de direito local, cujo exame
Documento eletrônico VDA48551408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:28
Código de Controle do Documento: 23aa6ef0-71c3-4fa5-8326-8199a7f13f01

é inviável no âmbito do recurso especial, dada a incidência, por analogia, da Súmula
280/STF.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. REFIS. OFENSA À LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N.
280/STF. VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - No que tange às alegações de ofensa aos arts. 3o, 4o e 8o da Lei
Complementar n. 976/2020, art. 42, §1o, da LC no 004/94 o recurso não
merece ser conhecido, porquanto inviável a análise de lei local por esta
Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula n. 280 do
.
Supremo Tribunal Federal
III - A violação ao art. 150, I, da Constituição da República e ao art. 97 do
Código Tributário Nacional, não comporta apreciação em recurso especial,
que possui fundamentação vinculada, destinando-se a garantir a autoridade
da lei federal e a sua aplicação uniforme, não constituindo, portanto,
instrumento processual destinado a examinar a questão constitucional, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, IV - Em
regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno Improvido.
(AgInt no REsp n. 2.180.693/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025

Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida, ainda que por outros motivos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48551408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:28
Código de Controle do Documento: 23aa6ef0-71c3-4fa5-8326-8199a7f13f01

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.571 / CE
Número Registro: 2025/0083799-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02107572420238060001 2107572420238060001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADO : JOSÉ ALEXANDRE XIMENES ARAGÃO - CE014456
AGRAVADO
: SANDRA RIBEIRO DE ARAUJO
ADVOGADO : MARCIO ANTONIO AZZONI VIEIRA DA COSTA FILHO - CE026794
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADO : JOSÉ ALEXANDRE XIMENES ARAGÃO - CE014456
AGRAVADO
: SANDRA RIBEIRO DE ARAUJO
ADVOGADO : MARCIO ANTONIO AZZONI VIEIRA DA COSTA FILHO - CE026794
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49502549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:39
Código de Controle do Documento: 4fd222d8-1c3c-4e73-bda4-3ab2bbbb696c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:39
Código de Controle do Documento: 4fd222d8-1c3c-4e73-bda4-3ab2bbbb696c